Tribunal: TJSP
Processo: 2319353-16.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente. Viabilidade. Diante do panorama

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, carência de fundamentação idônea e desproporcionalidade da medida, porquanto escorada unicamente na gravidade em abstrato dos delitos imputados ao paciente. Viabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, deve ser ponderado que os delitos imputados são desprovidos de violência ou grave ameaça à pessoa, além das condições pessoais favoráveis do paciente, que é primário e de bons antecedentes, elementos que revelam a desnecessidade de sua segregação cautelar. No caso, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo e (iv) monitoração eletrônica, se disponível na Comarca. Ordem parcialmente concedida, com expedição de alvará de soltura clausulado.